Tribunal: TJSP
Processo: 1011550-27.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviço educacional - Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência – Alega a autora que foi surpreendida com a inscrição de seu nome indevidamente junto ao cadastro de inadimplentes pela requerida - Sentença de procedência – Apelação da requerida, requerendo que seja reconhecida a exigibilidade do crédito, bem como no afastamento da condenação ao pagamento

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviço educacional - Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência – Alega a autora que foi surpreendida com a inscrição de seu nome indevidamente junto ao cadastro de inadimplentes pela requerida - Sentença de procedência – Apelação da requerida, requerendo que seja reconhecida a exigibilidade do crédito, bem como no afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Exame: Descabimento - Bem caracterizado a relação de consumo entre as partes, por isso aplicável o Código de Defesa do Consumidor - Inteligência dos artigos 2o, 3o §1o, §2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Bem reconhecido o dano moral, nos termos do artigo 927, do Código Civil – O quantum fixado em R$ 10.000,00, está de acordo diante das circunstâncias específicas do caso concreto, sendo que foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive, sem caracterizar o enriquecimento sem causa da autora - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.